Tribunal: TJDFT
Processo: 0744395-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0744395-93.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) REQUERENTE: ELTON TOMAZ DE MAGALHAES REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO FÁBIO MARTINS DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de exceção de suspeição arguida por ELTON TOMAZ DE MAGALHAES em face do MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Paranoá FÁBIO MARTINS DE LIMA, nos autos do cumprimento de sentença n. 0702914-10.2017.8.07.0008. O Excipiente alega falta de imparcialidade na condução do feito e dos processos conexos. Fundamenta a recusa em uma sucessão de atos que, em sua visão, demonstrariam tratamento desigual e a formação de um juízo de valor prévio em seu desfavor. Indica a ocorrência de cerceamento de defesa, atribuição de culpa exclusiva pela demora processual, recusa em analisar propostas consensuais, comportamento contraditório com a concessão de liminar e posterior revogação em sede de sentença, bem como o indeferimento sumário – o que denomina de “celeridade seletiva” – do pedido de parcelamento do débito (feito ao ID 250404568). Defende, assim, ter havido afronta à garantia do juiz imparcial; quebra da imparcialidade objetiva e violação ao venire contra factum proprium; violação aos deveres funcionais e ao dever de cooperação. Aponta como provas documentais a cópia da petição de ID 250404568, em que formulado o aludido pedido de parcelamento, e a cópia da decisão de ID 250533783, em que teria havido o indeferimento sumário de tal pedido. Sustenta que o magistrado representado foi condenado criminalmente por atos incompatíveis com a magistratura, o que indicaria a “necessidade de apuração disciplinar diante da aparente repetição de posturas arbitrárias”. Requer, liminarmente, a suspensão imediata do leilão (agendado para 29/09/2025) e o afastamento cautelar do Magistrado da condução da causa. No mérito, postula (a) o deferimento do processamento da exceção em segredo de justiça; (b) a remessa de cópia integral dos autos à Corregedoria-Geral de Justiça para a devida apuração disciplinar; (c) o acolhimento da presente exceção para declarar a suspeição do Magistrado, com a anulação de todos os atos decisórios por ele praticados nos processos indicados. O Magistrado rejeitou a alegação de suspeição, sob os seguintes fundamentos (ID 252740110): RELATÓRIO ELTON TOMAZ DE MAGALHAES, devedor nos autos do cumprimento de sentença em epígrafe, apresentou Exceção de Suspeição em face deste Magistrado (petição ID 250659492), alegando falta de imparcialidade na condução do feito e dos processos conexos. O Excipiente fundamenta a recusa em uma sucessão de atos que, em sua visão, demonstram tratamento desigual e um juízo de valor prévio em seu desfavor, citando a recusa em analisar propostas consensuais e a celeridade seletiva no indeferimento do pedido de parcelamento do débito (ID 250404568). O Excipiente requer, liminarmente, a suspensão imediata do leilão (agendado para 29/09/2025) e o afastamento cautelar deste Magistrado da condução da causa. Postula, ainda, o deferimento do processamento da exceção em segredo de justiça. É o breve relato. FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente, indefiro o pedido de tramitação em segredo de justiça (sigilo) da petição ID 250659492. O Código de Processo Civil prevê hipóteses excepcionais (Art. 189 do CPC) para o sigilo, as quais não estão presentes na discussão de mérito e processual relativa à cobrança de taxas condominiais, execução e incidentes de suspeição no âmbito de cumprimento de sentença. Passo à análise da arguição de suspeição. O incidente de suspeição destina-se a afastar o juiz parcial para que não decida questões nem julgue o mérito da causa. No caso dos autos, a sentença de mérito na fase de conhecimento (Processo 0702914-10.2017.8.07.0008) foi proferida em 5 de fevereiro de 2019. O acórdão que negou provimento à Apelação e manteve a sentença transitou em julgado em 26 de junho de 2019. Desse modo, o pretenso afastamento deste Magistrado da condução da causa não é mais possível, ante o exaurimento da respectiva atividade e prestação jurisdicional de primeiro grau. Se o julgamento da demanda já foi realizado, não se admite mais a oposição da exceção, restando ao prejudicado a interposição de recurso para pleitear a nulidade da decisão. No STJ, prevalece a mesma orientação. Observa-se que há preclusão para apresentação de exceção de suspeição de magistrado se já prolatada a sentença ( AgRg no REsp 1148109/MT , rel. Min. Massami Uyeda, Terceira Turma, publ. DJe 02/12/2009). Ademais, não estão demonstradas as circunstâncias subjetivas previstas no art. 145 do CPC. O Art. 145 do CPC estabelece as hipóteses de suspeição, tais como ser amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados, receber presentes, aconselhar ou subministrar meios para o litígio, ser credor/devedor ou ter interesse no julgamento em favor de uma das partes. As alegações do Excipiente limitam-se a manifestar mero inconformismo com atos processuais, como o indeferimento de pedidos de produção de prova, a rejeição de impugnações e exceções (todas elas reiteradas pelo Executado) e a discordância com a forma como as decisões foram proferidas (celeridade seletiva). A discordância com decisões judiciais, ainda que o Excipiente as considere equivocadas ou contraditórias, não configura, por si só, interesse subjetivo ou parcialidade do Magistrado. É notório que o incidente de suspeição, neste momento processual avançado (fase de cumprimento de sentença com penhora de imóvel deferida desde 07/05/2020 e leilão realizado e infrutífero), traduz mero inconformismo do devedor nos atos processuais, bem assim visou impedir a hasta pública do imóvel penhorado. É intuitivo perceber, ainda, que o presente incidente se trata de mais uma tentativa do devedor/excipiente em obstar a regular marcha processual e hasta do imóvel penhorado, conforme já observado pelo Relator que apreciou seu pedido liminar no agravo de instrumento no 0741913-75.2025.8.07.0000 (ID 251758625). Por fim, conforme a legislação processual vigente, mesmo quando o Magistrado não reconhece o impedimento ou a suspeição, deve ser instaurado o incidente, o qual será remetido ao Tribunal para análise. DISPOSITIVO Por todo o exposto: a) Indefiro o sigilo da petição de ID 250659492; b) Rejeito a alegação de suspeição; c) Determino a autuação em apartado da petição de ID 250659492 e sua imediata remessa ao E. TJDFT para apreciação, na forma do Art. 146, § 1o, do CPC. Intimem-se. Manifeste-se o credor sobre o resultado infrutífero do leilão (ID 252077740). Os autos foram remetidos à 1a Câmara Cível em 09/10/2025. É o relatório. Decido. Em primeiro lugar, destaco que não há qualquer fundamento para a concessão da liminar postulada, que objetivava a suspensão imediata do leilão (agendado para 29/09/2025). Para além do fato de que o presente Incidente de Suspeição foi distribuído para esta Relatoria apenas em 09/10/2025, quando já ocorrido o leilão que se pretendia impugnar, observa-se que tal pedido já foi objeto de análise do Agravo de Instrumento n. 0741913-75.2025.8.07.0000, tendo sido indeferido o pleito pelo Desembargador Plantonista, bem como pela Desembargadora Relatora. Por oportuno, transcrevo as referidas decisões. O E. Des. Mário-Zam Belmiro Rosa decidiu ao ID 76768046: Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELTON TOMAZ DE MAGALHÃES contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos do cumprimento de sentença promovido pelo CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS, indeferiu a suspensão do leilão eletrônico designado para os dias 29 de setembro de 2025 e 2 de outubro de 2025. Eis o teor do ato decisório (ID 250533783 autos de referência): DECISÃO Nada a prover quanto às petições ID 249705008 e 250404568, pois o edital já foi retificado a contento. Não há que se falar na suspensão do leilão designado, uma vez que a oportunidade para que o executado realizasse o parcelamento previsto no art. 916 do CPC está preclusa. Aguarde-se pela realização do leilão. Paranoá/DF, 19 de setembro de 2025 12:06:14. FABIO MARTINS DE LIMA Juiz de Direito Alega o agravante, em síntese, que o edital de leilão (ID 249594040) é nulo por omitir a existência de ações judiciais relevantes, como a ação revisional no 0706306-11.2024.8.07.0008 e o agravo de instrumento no 0731732-15.2025.8.07.0000, além de fato superveniente consistente na exceção de suspeição protocolada contra o magistrado prolator da decisão atacada (ID 250659492). Sustenta que tais omissões comprometem a segurança jurídica e a transparência do ato expropriatório, justificando a concessão da medida liminar. É o breve relatório. Decido. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pelo recorrente. Na espécie, embora o agravante alegue urgência em razão da proximidade da data do leilão, não se verifica situação de risco iminente e irreversível que justifique a atuação excepcional do juízo plantonista. O pedido de suspensão do leilão já foi objeto de apreciação pelo Juízo de origem, que indeferiu a medida sob o fundamento de que o edital foi retificado a contento (ID 250533783), não havendo demonstração inequívoca de ilegalidade ou nulidade flagrante que autorize a intervenção imediata. Além disso, conforme se verifica do ID 219117206, o deferimento da alienação, em leilão eletrônico judicial, dos direitos possessórios sobre o imóvel localizado na DF-250, KM 2,7, Etapa I, Conjunto S, Casa 39, Condomínio Mansões Entre Lagos, Itapoã/DF, foi autorizado em 28 de novembro de 2024. Desde então, o recorrente tenta, sem sucesso, tumultuar o processo, na tentativa vã de suspender o leilão, segundo se observa do édito de ID 245300008, na qual o juiz singular negou o pedido de suspensão, bem como houve negativa do pleito em sede recursal (ID 245940232). Ademais, a alegação de existência de ações judiciais pendentes e de exceção de suspeição não se mostra suficiente, por si só, para caracterizar o fumus boni iuris necessário à concessão da tutela de urgência, especialmente em sede de plantão. Não há prova de que tais fatos comprometam de forma substancial a validade do leilão ou que sua realização acarrete dano irreparável ao agravante. A suspeição constitui meio de afastamento do juiz da causa por lhe faltar imparcialidade. Essa medida possui caráter excepcional, motivo pelo qual deve ser minimamente embasada em argumentos lógico-jurídicos hábeis a justificá-la, o que não é o caso dos autos. O agravante busca rediscutir questões já definitivamente resolvidas ou que aguardam regular resolução, formulando argumentos que denotam mero inconformismo com as decisões judiciais que lhe foram desfavoráveis. A prolação de éditos contrários aos interesses dele, nos limites do exercício da função jurisdicional, não gera por si só a suspeição. A simples alegação, desprovida de fundamentação jurídica plausível, tampouco de indícios mínimos de ocorrência, muito menos de justa causa, apenas denota um certo interesse em forçar um cenário de suspeição do magistrado. Além disso, relembre-se que a atuação do juízo plantonista deve ser pautada pela estrita observância dos requisitos legais e regimentais, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural. Assim, de uma análise perfunctória, própria desta fase, não está plenamente delineado a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Feitas as devidas comunicações e observadas as cautelas de praxe, encaminhem-se os autos ao eminente Relator Fernando Habibe, no horário normal de expediente, a quem cumprimento de modo cordial. Publique-se. Intime-se. A E. Desa. Lucimeire Maria da Silva, por sua vez, consignou ao ID 76827512: Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Elton Tomaz de Magalhães contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, que, nos autos do cumprimento de sentença promovido pelo Condomínio Mansões Entre Lagos, indeferiu o pedido de suspensão do leilão eletrônico designado para os dias 29 de setembro e 2 de outubro de 2025 (ID 250533783). Alega o agravante que o edital de leilão é nulo por omitir a existência de ações judiciais relevantes, como a ação revisional no 0706306-11.2024.8.07.0008 e o agravo de instrumento no 0731732-15.2025.8.07.0000, além de fato superveniente consistente na exceção de suspeição protocolada contra o magistrado prolator da decisão atacada. Sustenta que tais omissões comprometem a segurança jurídica e a transparência do ato expropriatório, justificando a concessão da medida liminar. O relator plantonista indeferiu o pedido liminar (ID 76768046). O agravante apresentou petição de ID 76774654, renovando o pedido liminar. Defende que a decisão proferida no plantão é provisória, bem como inexiste preclusão. Sustenta que o indeferimento do pedido liminar pelo desembargador plantonista não veda e nem impede uma nova apreciação pelo relator originário. Decido. O pedido de suspensão do leilão já foi objeto de análise pelo plantonista, Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa, que indeferiu a liminar, após exame dos mesmos fundamentos agora reiterados pelo agravante. Na decisão proferida durante o plantão, foi expressamente consignado que: "[...] O pedido de suspensão do leilão já foi objeto de apreciação pelo Juízo de origem, que indeferiu a medida sob o fundamento de que o edital foi retificado a contento, não havendo demonstração inequívoca de ilegalidade ou nulidade flagrante que autorize a intervenção imediata. (...) O agravante busca rediscutir questões já definitivamente resolvidas ou que aguardam regular resolução, formulando argumentos que denotam mero inconformismo com as decisões judiciais que lhe foram desfavoráveis. A prolação de éditos contrários aos interesses dele, nos limites do exercício da função jurisdicional, não gera por si só a suspeição. A simples alegação, desprovida de fundamentação jurídica plausível, tampouco de indícios mínimos de ocorrência, muito menos de justa causa, apenas denota um certo interesse em forçar um cenário de suspeição do magistrado. [...]" Além disso, a decisão destacou que o agravante vem reiteradamente formulando pedidos com o objetivo de obstar a realização do leilão, mesmo após o deferimento da alienação judicial em novembro de 2024, e sem apresentar novos elementos que justifiquem a reconsideração do entendimento anterior. Quanto à alegação de existência de demandas judiciais pendentes e à exceção de suspeição, também já se decidiu que tais elementos, por si sós, não configuram fumus boni iuris suficiente para embasar a concessão de tutela de urgência. No mesmo sentido, ressaltou o juízo plantonista que a simples existência de exceção de suspeição, sem decisão de recebimento ou efeitos suspensivos, não impede a continuidade regular dos atos processuais, nem evidencia, de forma clara, desvio de imparcialidade. A suspeição deve ser minimamente embasada em fundamentos lógico-jurídicos, o que, no caso dos autos, não se verificou. No caso, não houve a apresentação de novos elementos probatórios ou jurídicos, desse modo, em juízo de cognição sumária, entendo que deve ser ratificada a decisão liminar prolatada pelo desembargador plantonista. Ante o exposto, ratifico, integralmente, a decisão de ID 76768046 e mantenho o indeferimento da medida liminar postulada. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Verifica-se, portanto, que o pedido liminar já foi apreciado por este Tribunal de Justiça por meio da via adequada (agravo de instrumento), tendo sido rejeitado pela ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Diante disso, não há como acolher o pedido liminar. No que diz respeito ao pedido afastamento cautelar do Magistrado da condução da causa, em virtude de alegada suspeição, melhor sorte não assiste ao postulante. Analisando as razões da exceção arguida, bem como os autos de origem, tenho que não se encontram presentes os requisitos para o processamento da exceção de suspeição. As hipóteses de suspeição encontram-se estabelecidas, estritamente, no art. 145 do CPC, não se admitindo interpretação ampliativa ou analógica: Art. 145. Há suspeição do juiz: I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio; III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive; IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. O Excipiente defende que “as condutas do Magistrado geram fundada dúvida sobre sua imparcialidade (art. 145, I e II, do CPC)”, dando como exemplo a revogação da liminar, inicialmente deferida, em sede de sentença prolatada em embargos de terceiro (0700481-52.2025.8.07.0008). Nesse ponto, nota-se que não restou observado o prazo de 15 dias, a contar do conhecimento do fato, estabelecido no art. 146 do CPC, na medida em que a sentença em questão foi prolatada em 14/07/2025. Em complemento, verifica-se que o Excipiente não é parte dos embargos de terceiro, não cabendo alegar a suspeição em substituição à terceira, opoente dos embargos. Ademais, a insatisfação com o resultado do processo já foi objeto de apelação interposta naquele feito, sendo esta a medida processual adequada para insurgência quanto à improcedência do pedido deduzido nos embargos de terceiro. Vale destacar que a revogação da liminar quando da prolação de sentença não configura, de forma alguma, hipótese de suspeição do magistrado, sendo resultado legítimo e normal do aprofundamento da cognição. Como é de rigor, a decisão liminar é prolatada em cognição sumária e não determina a conclusão obtida em cognição exauriente do magistrado. As demais condutas – não especificadas – como “cerceamento de defesa, atribuição de culpa exclusiva pela demora processual, recusa em analisar propostas consensuais” não revelam falta de imparcialidade ou violação a dever funcional, nem se enquadram em qualquer hipótese de suspeição. O inconformismo da parte quanto às decisões judiciais não é suficiente para demonstrar a quebra da imparcialidade do magistrado. Com efeito, as insurgências quanto a eventuais erros procedimentais e/ou de julgamento devem ser levadas ao Tribunal por meio dos mecanismos de impugnação previstos na legislação processual civil. De igual modo, a rejeição de pedido de parcelamento “em menos de 24 horas” na decisão ID 250533783 (proferida no processo de origem) – o que o Excipiente denominou de “indeferimento sumário” e “celeridade seletiva” –, também não indica comportamento inserido no conceito de suspeição. Outrossim, a insurgência quanto ao teor da referida decisão já foi analisada, liminarmente, no AI 0741913-75.2025.8.07.0000, já mencionado acima, oportunidade em que os desembargadores ressaltaram a ausência de fundamentação lógica-jurídica capaz de amparar a alegação de suspeição, conforme decisões transcritas. A prolação de decisões contrárias aos interesses da parte não justifica o processamento do Incidente, sendo certo que a arguição de suspeição não se presta como meio de reexame de decisões judiciais. No que diz respeito ao argumento de que a condenação criminal do magistrado ensejaria a necessidade de apuração disciplinar, destaca-se que tal fato não tem qualquer relação com o processo de origem, em que alegada a suspeição. Neste particular, este Tribunal já se manifestou no sentido de que “Condenação criminal do magistrado que não o afasta da função judicante não pode ser legitimamente invocada como motivo de suspeição, haja vista que nem de longe está presente em alguma das hipóteses descritas no artigo 145 do Código de Processo Civil.” (Acórdão 1602905, 0714893-17.2022.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 08/08/2022, publicado no DJe: 12/09/2022.). Por esses fundamentos, reputo ausente, no presente caso, elemento probatório que demonstre vínculo pessoal, benefício direto, ou relação de cunho jurídico, econômico ou social entre o juízo excepto e qualquer das partes. Assim sendo, REJEITO LIMINARMENTE a presente exceção de suspeição, com fundamento no art. 146, § 1o, do CPC, por ausência manifesta dos requisitos legais previstos no art. 145 do CPC. Publique-se. Intime-se. Oficie-se o juízo de origem do teor desta decisão. Preclusa esta, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 14 de outubro de 2025. CARLOS MARTINS Relator